Tribunal: TJSP
Processo: 1010253-70.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2016-01-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Artigo 31 da Lei 9.656/98. Existência de plano de saúde para os inativos. Sentença de procedência, para reconhecer o direito do autor e seus dependentes de se manterem vinculados ao plano de saúde, nas mesmas condições existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo assumir o autor o pagamento integral do prêmio mensal, entendido como a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Artigo 31 da Lei 9.656/98. Existência de plano de saúde para os inativos. Sentença de procedência, para reconhecer o direito do autor e seus dependentes de se manterem vinculados ao plano de saúde, nas mesmas condições existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo assumir o autor o pagamento integral do prêmio mensal, entendido como a parte que lhe cabia pagar como empregado, acrescida da parcela anteriormente suportada pela empregadora.

Apela a autora sustentando inexistir demonstração de que o valor cobrado corresponde exatamente ao valor anteriormente repassado pela ex-empregadora, uma vez que o prêmio cobrado passou a ser 500% superior ao valor que era anteriormente cobrado; afirma ser necessária a apuração em liquidação da parte cabente à ex-empregadora, que agora deve arcar integralmente, e evidenciado o excesso dos valores cobrados, a indispensável devolução dos valores cobrados a maior.

Apela a ré, sustentando: a validade de Resolução da ANS que permite a bipartição entre os contratos de funcionários ativos e inativos, com condições específicas para cada uma das modalidades; a inaplicabilidade dos índices de reajuste da ANS; a autora deve ser integrada a apólice de inativos, com condições especificas de preço ajustadas a categoria.

Cabimento parcial do recurso da ré.
Autora faz jus a gozar de plano de saúde, sendo-lhe asseguradas as mesmas condições de que gozava enquanto empregada. Isto não implica nos mesmos preços anteriormente praticados. Inteligência do art. 13 e incisos da Resolução no 279 da ANS.
Se existe um plano específico para os ex-funcionários, atendendo ao previsto na Resolução 279 ANS, justo que o autor faça parte deste plano, desde que atendidas as mesmas condições de cobertura. O fato de o valor ser acima ao anteriormente praticado não assegura a demandante a permanência no plano voltado para os empregados da ativa.
Manutenção da decisão de 1o grau por seis meses, contados da prolação do acórdão, para que a autora possa se decidir pelo plano de saúde específico, ou buscar outra alternativa. Impossibilidade de devolução de valores, pois não verificada a excessividade.

Recurso da ré parcialmente provido. Improvido o recurso da autora.